Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-80.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-80.2017.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MIRELE SANTOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO NEGOCIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora e do espólio, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em ação declaratória de inexistência de ato negocial cumulada com indenização por danos morais e materiais.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, alegando que o contrato discutido nos autos seria administrado exclusivamente por outra instituição financeira, pertencente a conglomerado econômico distinto.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que deveria ter sido necessariamente apreciado, seja de ofício, seja por provocação da parte.

No caso concreto, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, constituindo o primeiro ponto analisado na fundamentação, ocasião em que se concluiu pela legitimidade passiva da instituição financeira demandada.

O acórdão consignou que, embora o contrato discutido tenha sido formalmente celebrado com outra instituição financeira, restou demonstrada a existência de parceria comercial entre as instituições envolvidas, estruturada por meio de joint venture destinada à comercialização de crédito consignado.

Tal circunstância gera situação de aparência jurídica perante o consumidor, que passa a identificar a prestação do serviço como vinculada ao grupo econômico que participa da estratégia comercial, aplicando-se, no âmbito das relações de consumo, a teoria da aparência e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nessas hipóteses, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima do consumidor, admite-se a responsabilização solidária das empresas que participam da atividade econômica ou que se beneficiam dela, ainda que indiretamente.

A distinção formal entre conglomerados financeiros, portanto, não afasta a legitimidade passiva reconhecida no acórdão, uma vez que a responsabilidade decorre da parceria empresarial estabelecida e da aparência jurídica gerada perante o consumidor.

Verifica-se, assim, que os embargos não apontam efetiva omissão, mas pretendem rediscutir matéria já devidamente apreciada e rejeitada no julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Evidenciada a reiteração de argumentos já analisados e rejeitados no acórdão embargado, resta caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando a alegação de omissão se limita à reapresentação de argumentos já expressamente enfrentados pelo acórdão embargado, caracterizando indevida tentativa de rediscussão do mérito e autorizando, quando configurado o intuito protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.
STJ, AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014.
STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021.
STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos
os
embargos de declaração na apelação
nº
8000281-80.2017.8.05.0041

em que figura como embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

e embargad
os
MIRELE SANTOS DE SOUZA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .